Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC.
2. Tratando-se de condenação solidária de restituir valores, na hipótese de pluralidade de réus, o termo inicial dos juros de mora será a data da primeira citação válida realizada nos autos.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.